Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730613-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: JANSEN SOARES MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 7 PONTOS AGÊNCIA DIGITAL LTDA – ME contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0046300-60.2014.8.07.0001, movida em desfavor de JANSEN SOARES MATOS, indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD (ID 69436823, origem). Nas razões recursais (ID 18808879) afirma inexistir limitação temporal para a realização de novas pesquisas, mormente para prestigiar os princípios da efetividade da prestação jurisdicional. Aduz que a execução apenas terá aplicabilidade plena se concretizada a interpretação no sentido de admitir novo requerimento de penhora de ativos financeiros do devedor via sistema BACENJUD. Defende o dever de a execução observar o interesse do credor, cujo objetivo maior é a satisfação do seu crédito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de permitir as pesquisas de bens do agravado passíveis de constrição, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 18808882). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento do débito de R$ 7.721,31 (sete mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e um centavos). Compulsando os autos originários, denota-se que a última consulta ao sistema BACENJUD ocorreu no mês de junho do corrente ano (ID 68697131), ocasião na qual houve o bloqueio na quantia de R$ 530,66 (quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos). Nesse contexto, a antecipação da tutela recursal com o fito de permitir novas pesquisas imediatamente torna-se inócua. Ademais, evidencia estar o agravante se olvidando do seu dever de diligenciar, tentando transferir o ônus ao Poder Judiciário, requerendo a utilização dos sistemas informatizados para atingir este objetivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator